Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713591-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: SEB Escolas de Alta Performance Ltda Agravados: Ronaldo Silva de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária SEB Escolas de Alta Performance Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738276-21.2022.8.07.0001, assim redigida: “Levante-se o sigilo da petição de ID 177392292, tendo em conta que a petição já foi apreciada e não há razão para a imposição de sigilo. Indefiro o pedido de inclusão do cônjuge no polo passivo, pois a presunção de que as dívidas contraídas para a educação dos filhos o tenham sido em benefício da entidade familiar não autoriza a inclusão, no polo passivo da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, de quem não foi condenado no título executivo judicial. Não há que se confundir a existência de responsabilidade patrimonial do cônjuge, prevista no artigo 790, IV do CPC, com a existência de legitimidade ad causam para execução. Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DAS FILHAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DEDUZÍVEL PELO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ABRANGE DISCUSSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS PAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, mas não se afigura possível a inclusão do genitor no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que formou o título executivo, quando a referida ação foi ajuizada apenas contra a genitora. 2. Ademais, o genitor, estranho ao processo e que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não pode ser prejudicado pela coisa julgada, conforme se extrai do art. 506 do CPC: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 3. Âmbito restrito de cognição deduzível pelo devedor no cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC), que não abrange oportunidade ao genitor de esclarecer eventual ausência de sua responsabilidade, demonstrando alguma hipótese que o desobriga de seu encargo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1170351, 07005294520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Contrato de prestação de serviços educacionais. Impossibilidade de inclusão do cônjuge da executada (pai da menor) no polo passivo, uma vez que não participou da fase de conhecimento. (Acórdão 1769400, 07140484820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Informe o exequente, em cinco dias, se persiste o interesse na penhora do imóvel do executado, ou indique outros bens passíveis de penhora. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57553454), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação de crédito decorrente de mensalidades escolares atrasadas. Argumenta que a educação dos filhos é um dever atribuído a todo o núcleo familiar, de modo que pode haver a extensão da responsabilidade civil ao cônjuge que não integra a relação jurídica processual. Assim, conclui que o débito oriundo de mensalidades escolares vencidas e não pagas pode ensejar o direcionamento da pretensão a ambos os genitores, ainda que um deles não tenha integrado a relação jurídica processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do cônjuge do devedor, ora recorrido, no polo passivo da relação jurídica processual, com a pesquisa de seu nome por meio do sistema “CRC-Jud”, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57554409 e Id. 57553457). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de devedor solidário, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedentemente. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial de bens, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. No caso em análise a obrigação foi constituída, por sentenla, apenas em desfavor de Ronaldo Silva de Carvalho. Isso porque a demanda foi movida apenas contra o aludido réu. Diante desse cenário a ausência do cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efetitos condenatórios da sentença. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE OS CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEMANDA SOMENTE CONTRA UM DOS CÔNJUGES. INEFICÁCIA DOS EFEITOS EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Execução de Sentença proferida na Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio na qual restou penhorado imóvel que, atualmente, é de propriedade exclusiva do cônjuge do executado. 2. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A ação de cobrança de despesas de condomínio não impõe litisconsórcio necessário entre os cônjuges. Trata-se de obrigação solidária, podendo o condomínio ajuizar a ação de cobrança contra qualquer um dos cônjuges devedores. 4. No entanto, tendo a demanda sido ajuizada apenas contra um deles, não pode o credor promover a execução contra o cônjuge que não fez parte processo de conhecimento. 5. Nestas circunstâncias o cônjuge não responde com seu patrimônio pela dívida em execução, impondo-se desconstituir a penhora do imóvel de sua propriedade exclusiva. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 993290, 07014718220168070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 20/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. 1. O regime da comunhão parcial de bens não tem o condão de tornar um dos cônjuges responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, especialmente se não tiver integrado a relação jurídica processual por meio da qual houve a formação do título executivo. 2. O cumprimento de sentença deve ser promovido contra o devedor reconhecido no título executivo, não sendo possível a inclusão do cônjuge que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. 3. Agravo não provido. (Acórdão no 1158604, 07183639520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, publicado no DJE: 27/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente ressaltar ainda que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por isso o art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Convém destacar que as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução. Isso porque o título executivo tem como característica a prévia delimitação expressa dos elementos da obrigação subjacente, com destaque para os sujeitos que a integram. No entanto, no processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator